Tribunal: TJDFT
Processo: 0712648-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712648-49.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTACOES, CARMEM LUCIA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: CARMEM LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, JOAO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTACOES DESPACHO João Paulo Rodrigues Soares Representações requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O requerimento foi indeferido na decisão de id 56098648. Intime-se João Paulo Rodrigues Soares Representações para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator